Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027206-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), YURI BISPO NEVES VUOLO - CPF: 015.218.621-25 (APELADO), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de insuficiência da prova escrita, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ao argumento de que não foi intimada para emendar a inicial ou complementar a prova documental, embora tenha apresentado contratos bancários e demonstrativos do débito decorrente de crédito rotativo e cheque especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da ação monitória por insuficiência de prova escrita, sem prévia intimação da parte autora para emenda da inicial ou complementação documental, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700, § 5º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte autora para emendar a inicial quando houver dúvida sobre a idoneidade da prova documental na ação monitória.

O art. 321 do CPC estabelece que o juiz deve oportunizar à parte a correção de vícios ou a complementação da documentação antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

A extinção direta do feito por insuficiência probatória, sem oportunizar a produção de provas ou a regularização da inicial, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da ação monitória por insuficiência de prova, após a instauração do contraditório, sem oportunizar dilação probatória, configura cerceamento de defesa.

No caso concreto, o juízo de origem recebeu a inicial e posteriormente extinguiu o processo sem oportunizar a complementação da prova documental, incorrendo em comportamento contraditório e violando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve intimar o autor para emendar a petição inicial ou complementar a prova documental quando considerar insuficiente a prova escrita na ação monitória.

A extinção do processo por insuficiência de prova escrita, sem prévia oportunidade de emenda ou dilação probatória, configura cerceamento de defesa.

A primazia do julgamento de mérito impede a extinção prematura da ação quando possível a regularização da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 321, 357, 485, IV, 700 e § 5º, 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Monitória
julgada extint
a,
sem resolução de mérito, pela ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de
10 % sobre o valor da condenação
.

A apelante afirma que
a ação monitória foi proposta em razão do inadimplemento de obrigações oriundas de crédito liberado via canais de autoatendimento (operação nº C32632208-2) e utilização de cheque especial, regularmente contratados pelo apelado.

Sustenta que o juízo de origem extinguiu o feito ao acolher alegação de insuficiência da prova escrita, apresentada em embargos monitórios.

Ressalta
que a decisão foi proferida de forma inesperada, sem prévia intimação para manifestação ou complementação probatória, configurando cerceamento de defesa e decisão surpresa.

A
rgumenta que houve
error
in procedendo, pois não foi observado o dever de saneamento do processo previsto no art. 357
do CPC, sendo imprescindível oportunizar à parte a produção de provas.

Diz
ainda que a decisão afronta a vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933 do CPC), bem como princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

D
efende que a prova escrita apresentada é plenamente válida para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Aduz que os documentos juntados demonstram a contratação dos produtos financeiros e a efetiva liberação dos valores, inclusive por meio digital, sem necessidade de assinatura física, prática comum em operações bancárias modernas
.

Assinala
que o próprio juízo, em momento anterior, reconheceu a suficiência da prova ao receber a inicial, incorrendo posteriormente em contradição ao extinguir o feito.

Argui
que o apelado não negou a existência da dívida, limitando-se a discutir encargos, afirmando que “em momento algum o devedor alega desconhecer sua inadimplência”.

Assevera
que, conforme a Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta

corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, o que se verifica no caso concreto, inclusive com apresentação de planilha detalhada de cálculo
.

Destaca
que eventual irregularidade documental seria vício sanável, sendo obrigatória a intimação da parte para correção, sob pena de nulidade.

Aponta, ainda, comportamento contraditório do juízo, ao inicialmente admitir a prova e posteriormente rejeitá-la sem oportunizar complementação.

Pede a
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a reforma da sentença para reconhecer a suficiência da prova escrita e julgar procedente a ação monitória
.

Pugna pel
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com oportunidade de produção de provas.

Nas contrarrazões, a parte apelada
sustenta que a ação foi corretamente extinta porque a instituição financeira não comprovou a existência, liquidez e exigibilidade da dívida, apresentando apenas documentos unilaterais e insuficientes (extratos e demonstrativos sem assinatura ou detalhamento).

Rebate ainda as alegações da Apelante de cerceamento de defesa e decisão surpresa, afirmando que a sentença foi devidamente fundamentada e seguiu o devido processo legal.

Ao final, requer o
não provimento
da apelação, com a manutenção integral da sentença e a condenação da Apelante em custas e honorários
(Id.
349107858
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAçãoMonitória julgadaextinta,
sem resolução de mérito, pela ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de
10 % sobre o valor da condenação
.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A questão central cinge-se à extinção do processo sem resolução de mérito por insuficiência da prova escrita, sem que fosse oportunizada à parte autora a emenda à inicial ou a complementação da documentação.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória foi proposta com base em Cédula de Cheque Especial e contrato de empréstimo pessoal (crédito rotativo e parcelado).

A inicial foi recebida (Id. 161069255 na origem), determinando-se a citação. Após a oposição dos Embargos Monitórios e a respectiva impugnação, o juízo proferiu sentença extinguindo o feito, fundamentando que "os documentos trazidos aos autos pelo autor, não se revestem dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório" (Id. 349107399), especificamente pela ausência de demonstração da evolução do débito e bilateralidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, exige prova escrita sem eficácia de título executivo para a propositura da ação monitória. Caso o magistrado entenda que a documentação acostada é insuficiente para instruir o pedido monitório, deve determinar a emenda à inicial, conforme preceitua o artigo 700, § 5º, do CPC:

Art. 700, § 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental, o juiz intimará o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Ademais, o artigo 321 do CPC impõe ao julgador o dever de intimar a parte para sanar vícios ou complementar documentos antes de indeferir a petição inicial ou extinguir o processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, constatada a insuficiência da prova documental na ação monitória, é imprescindível conceder ao autor a oportunidade de emenda à inicial.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO
COMUM .
POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1 .
Ação monitória, ajuizada em 9/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se há cerceamento de defesa na hipótese em que, após a oposição de embargos, o juiz julga antecipadamente o pedido monitório, indeferindo a produção de prova pericial, e conclui pela improcedência da pretensão com fundamento na insuficiência da prova escrita.
3 .
A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante a emenda à exordial ou diante da iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.4. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita quando requerida a produção de prova pericial pela parte autora.
5 .
A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, observando o devido processo legal
e as normativas do procedimento comum, oportunize a produção de provas às partes e aprecie novamente a controvérsia.

(STJ - REsp: 2078943 SP 2023/0183437-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

No caso em análise, ao constatar que os extratos ou contratos não demonstravam adequadamente a evolução da dívida ou a origem do crédito, o juízo deveria ter intimado a Cooperativa autora para apresentar os documentos faltantes ou esclarecer a planilha de cálculo. A extinção direta, fundamentada na ausência de pressupostos processuais (documentos indispensáveis), cerceou o direito da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se à Apelante a juntada da documentação necessária para comprovar a evolução do débito e a contratação, em observância aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e anular a sentença de Id. 349107399
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte autora a emenda à inicial ou a juntada de documentos complementares, nos termos do artigo 321 e 700, § 5º, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026